Tribunal: STF
Processo: Rcl 79248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Embargos de declaração opostos em duplicidade. Não conhecimento do segundo recurso. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Agravo regimental desprovido com imposição de multa.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão por mim proferida que não conheceu da Petição 83.722/2025, intitulada como embargos de declaração, tendo em vista o princípio da unicidade recursal e a ocorrência de preclusão consumativa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento de recurso interposto em duplicidade pela mesma parte e em face da mesma decisão com argumentação semelhante e postulando pedido idêntico.



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    4. Verifica-se a deficiência da fundamentação do recurso, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada na decisão impugnada, de modo que incide, no caso, o entendimento pacificado na Súmula 284 do STF. 



    5. Diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame do último incidente protocolizado. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.